Tribunal: STF
Processo: Rcl 72009
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA. LOTE VAGO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 767.332, TEMA 693. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 52: CONFIGURAÇÃO. TEMA 336 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Mitra Arquidiocesana de Londrina, em 23.9.2024, contra a seguinte decisão do Tribunal de Justiça do Paraná no Processo n. 0066449-08.2022.8.16.0014, pela qual se teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Súmula Vinculante n. 52 e no Recurso Extraordinário n. 767.332, Tema 693 da repercussão geral:



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO. ALEGAÇÃO DE IMUNIDADE DOS TEMPLOS DE QUALQUER CULTO ACOLHIDA. APELO DO EXEQUENTE. IMÓVEL SEM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O TERRENO É UTILIZADO NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DA ENTIDADE. TERRENO COMPROVADAMENTE SEM QUALQUER TIPO DE USO OU EDIFICAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 150, §4º, DA CONSTITUIÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA COM ALTERAÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBENCIA. RECURSO PROVIDO” (e-doc. 5).



    Essa decisão foi objeto de recurso extraordinário, pendente de análise na presente data.



    2. A reclamante afirma que, “apesar da imunidade reclamada ser fundamenta no art. 150, VI, b, da Constituição Federal (imunidade de templos e cultos), o Supremo Tribunal Federal também já proferiu diversas decisões conferindo a imunidade para terrenos vagos para Templos Religiosos” (fl. 2).



    Alega que “o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná proferiu acórdão negando a imunidade referente ao IPTU do imóvel de propriedade da Reclamante (localizado na Rua Valdomiro L. de Menezes, s/n, Quadra: A, Lote: 55, Jardim Flores do Campo, Inscrição Imobiliária nº 07020843907790001), sob o argumento de que o imóvel não é destinado ao desempenho das funções religiosas, considerando que estaria sem qualquer tipo de uso ou edificação” (fl. 3).



    Pede “seja cassada a decisão acima descrita (Recurso: 0066449-08.2022.8.16.0014 - mov. 17.1 – Desa. Relator Dr. Lauri Caetano da Silva, 14º Câmara Tribunal de Justiça do PR) a fim de assegurar o preceito constante na Tese de Repercussão Geral 693 do STF e Súmula Vinculante nº 52 do E. STF” (fl. 10).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao julgar procedente a apelação do beneficiário, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Súmula Vinculante n. 52 e no Recurso Extraordinário n. 767.332, Tema 693 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados. autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.



    6. Quanto ao alegado descumprimento do assentado no Recurso Extraordinário n. 767.332, Tema 693 da repercussão geral, na espécie vertente, o recurso extraordinário está pendente de análise no Tribunal de Justiça do Paraná até a presente data, não tendo havido o exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    7. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República. A contrariedade a súmula ou sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 52 do Supremo Tribunal Federal se dispõe:



    “Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, ‘c’, da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas”.



    8. Embora a Súmula Vinculante n. 52 disponha sobre a imunidade tributária prevista na al. c do inc. VI do art. 150 da Constituição da República, este Supremo Tribunal, ao julgar o tema 336 da Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que “as entidades religiosas podem se caracterizar como instituições de assistência social a fim de se beneficiarem da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da Constituição, que abrangerá não só os impostos sobre o seu patrimônio, renda e serviços, mas também os impostos sobre a importação de bens a serem utilizados na consecução de seus objetivos estatutários”. Esta a ementa do julgado:



    “Direito tributário. Recurso extraordinário com repercussão geral. Impostos sobre a importação. Imunidade tributária. Entidades religiosas que prestam assistência social. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida a fim de definir (i) se a filantropia exercida à luz de preceitos religiosos desnatura a natureza assistencial da entidade, para fins de fruição da imunidade prevista no art. 150, VI, c, da Constituição; e (ii) se a imunidade abrange o II e o IPI incidentes sobre as importações de bens destinados às finalidades essenciais das entidades de assistência social. 2. A assistência social na Constituição de 1988. O art. 203 estabelece que a assistência social será prestada ‘a quem dela necessitar’. Trata-se, portanto, de atividade estatal de cunho universal. Nesse âmbito, entidades privadas se aliam ao Poder Público para atingir a maior quantidade possível de beneficiários. Porém, a universalidade esperada das instituições privadas de assistência social não é a mesma que se exige do Estado. Basta que dirijam as suas ações indistintamente à coletividade por elas alcançada, em especial às pessoas em situação de vulnerabilidade ou risco social, sem viés discriminatório. 3. Entidades religiosas e assistência social. Diversas organizações religiosas oferecem assistência a um público verdadeiramente carente, que, muitas vezes, instala-se em localidades remotas, esquecidas pelo Poder Público e não alcançadas por outras entidades privadas. Assim sendo, desde que não haja discriminação entre os assistidos ou coação para que passem a aderir aos preceitos religiosos em troca de terem suas necessidades atendidas, essas instituições se enquadram no art. 203 da Constituição. 4. O alcance da imunidade das entidades assistenciais sem fins lucrativos. A imunidade das entidades listadas no art. 150, VI, c, da CF/1988, abrange não só os impostos diretamente incidentes sobre patrimônio, renda e serviços, mas também aqueles incidentes sobre a importação de bens a serem utilizados para a consecução dos seus objetivos estatutários. Além disso, protege a renda e o patrimônio não necessariamente afetos às ações assistenciais, desde que os valores oriundos da sua exploração sejam revertidos para as suas atividades essenciais. Precedentes desta Corte. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido, a fim de reformar o acórdão recorrido e reconhecer a imunidade tributária da recorrente quanto ao II e ao IPI sobre as operações de importação tratadas nos presentes autos. 6. Proponho a fixação da seguinte tese de repercussão geral: “As entidades religiosas podem se caracterizar como instituições de assistência social a fim de se beneficiarem da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da Constituição, que abrangerá não só os impostos sobre o seu patrimônio, renda e serviços, mas também os impostos sobre a importação de bens a serem utilizados na consecução de seus objetivos estatutários” (RE 630790, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29.3.2022).



    Nesse sentido, prevalece a interpretação de que a imunidade tributária enunciada na Súmula Vinculante n. 52 não se restringe às entidades previstas na al. c do inc. IV do art. 150 da Constituição da República, mas também abrange aquelas elencadas na al. b do mesmo inciso (templos de qualquer culto), incluindo os imóveis alugados ou vagos, como é o caso dos autos. Confira-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE TEMPLOS RELIGIOSOS. IPTU. IMÓVEL VAGO. DESONERAÇÃO RECONHECIDA. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que não cabe à entidade religiosa demonstrar que utiliza o bem de acordo com suas finalidades institucionais. Ao contrário, compete à Administração tributária demonstrar a eventual tredestinação do bem gravado pela imunidade. Nos termos da jurisprudência da Corte, a imunidade tributária em questão alcança não somente imóveis alugados, mas também imóveis vagos. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 800395 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, 14.11.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE RELIGIOSA. IMÓVEL DESTINADO À RESIDÊNCIA DE MINISTRO RELIGIOSO. INCIDÊNCIA DO ART. 150, VI, B, DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE DAS RAZÕES QUE DERAM ENSEJO À EDIÇÃO DA SÚMULA 724 DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Este Tribunal, no julgamento do RE 325.822/SP, Relator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, assentou que a imunidade prevista no art. 150, VI, b, da Constituição impede a incidência de IPTU sobre imóveis de propriedade de entidade religiosa mas locados a terceiros, na hipótese em que a renda decorrente dos aluguéis é vertida em prol das atividades essenciais da entidade. II – Se a circunstância de a entidade religiosa alugar o imóvel de sua propriedade a terceiro, sem qualquer vínculo com ela, não afasta a imunidade mencionada, nada justifica o óbice ao gozo do benefício na hipótese de o bem em questão ser destinado à residência dos seus ministros religiosos. III – Agravo regimental improvido” (ARE 694453 AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.8.2013).



    Desse entendimento divergiu o Tribunal de origem, ao assentar que a reclamante não faz jus à imunidade tributária pois, “a partir das imagens extraídas do Google Maps, é possível observar que o terreno está vazio, sem qualquer uso ou edificação até fevereiro de 2023, data da última foto atualizada no site de busca” (e-doc. 5).



    Como anotado, por exemplo, pelo Ministro André Mendonça, ao julgar procedente a Reclamação n. 52.478, “em nenhum momento a ociosidade temporária de imóveis pertencentes a tais entidades foi objeto de quantificação/limitação pelo Supremo Tribunal Federal, quer no julgado paradigma, quer nos demais precedentes que, bem ao contrário, não estabeleceram qualquer limitador temporal para a fruição da imunidade, inclusive, atribuindo ao Fisco o ônus probatório acerca de eventual tredestinação” (DJe 11.6.2022).



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que outra seja proferida, observando-se o decidido por este Supremo Tribunal.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora